Tribunal: TJES
Processo: 5003699-04.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003699-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE PEREIRA FURLAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO RMC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. PROVA INSUFICIENTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003699-04.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: MARIA JOSÉ PEREIRA FURLAN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO RMC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. PROVA INSUFICIENTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo banco réu objetivando a reforma da sentença que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes. A autora, em sua petição inicial, alegou que o requerido realizou, de forma unilateral e sem seu consentimento, um contrato de empréstimo consignado e dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos no benefício previdenciário são indevidos.

2.
A sentença de origem declarou a inexistência inexistência das contratações de empréstimo consignado e empréstimo por RMC (cartão de crédito), firmado pelos contratos n. 3398061592, 02290150634222 e 0229014918996, e condenou o banco requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Em suas razões recursais, o requerido suscita preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial Cível, além de arguir prejudicial de prescrição trienal da pretensão autoral de reparação civil. No mérito, requer a reforma integral da sentença, afirmando a regularidade das contratações e a inexistência de dano moral.

4.
A parte autora, em contrarrazões, suscita preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de intempestividade do recurso interposto pela parte adversa, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia gira em torno da validade dos contratos de empréstimo e cartões de crédito consignados emitidos em nome da autora, sem seu consentimento válido, e da indenização por danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III. DA PRELIMINAR

6. Da ilegitimidade passiva.
Inicialmente, não há falar em ilegitimidade passiva do requerido, ora recorrente, uma vez que a reclamação inicial funda-se na eventual falha na prestação de serviços da instituição financeira ré, a qual não comprovou sua alegação de que houve cessão do crédito à outra instituição bancária, que seria a responsável pelo contrato nº 339806159-2, tampouco que houve a notificação do requerente acerca da cessão. Ademais, tal argumento não lhe socorre para afastar a sua legitimidade frente ao consumidor, porquanto o que se discute na presente ação é justamente a regularidade desta contratação originária com a ré e outros dois contratos. Portanto, afasto a preliminar aventada.

7. Da incompetência do JEC.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

8. Da ausência de dialeticidade recursal.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte ré apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

9. Da intempestividade do recurso do réu.
Quanto à preliminar de intempestividade do Recurso Inominado interposto pelo requerido, rejeito-a de plano, considerando a Certidão que atestou a devida tempestividade, anexada ao id. 13613087.

10. Da inadmissibilidade de provas intempestivas do réu.
Imperioso reconhecer a preclusão da juntada do documento coligido pela parte ré em id. 13613075 - Pág. 8. Isso porque é sabido que a juntada de documentos após a inicial ou contestação só é admissível nos casos descritos no art. 435 do CPC, veja-se:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
No caso, a parte ré, ora recorrente, trouxe aos autos cópia do suposto contrato de empréstimo de nº 3398061592. Todavia, o referido documento não se amolda às hipóteses de documentos novos, aptos a justificar sua admissão, porquanto disponível quando do ajuizamento da ação e ausente qualquer motivo plausível que impediu sua juntada anteriormente. A juntada de documentos velhos, em sede recursal, que deveriam ter sido carreados à contestação, infringe regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de inobservância das normas de preclusão prevista na legislação vigente. É inadmissível a juntada de documentos que sempre estiveram em poder da instituição financeira ré, somente em segundo grau, mormente quando aquela não comprova o motivo da não apresentação anterior do contrato objurgado. Com efeito, a desídia não pode ser premiada. Portanto, não conheço da referida prova.

IV. DA PREJUDICIAL

11. Da prescrição.
Quanto à prejudicial ao mérito de prescrição, não há como acolhê-la. Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor.

V. RAZÕES DE DECIDIR

12.
A controvérsia processual, em sua essência, circunscreve-se à legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrida, em razão de supostos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado (RMC). A parte autora, em sua petição inicial (id. 13612846 - Pág. 2), impugnou especificamente 3 (três) contratos, quais sejam:

(i)
empréstimo consignado nº 3398061592
, datado de 27/09/2020;

(ii)
cartão de crédito consignado nº 02290150634222
, datado de 11/01/2017; e

(iii)
cartão de crédito consignado nº 0229014918996
, datado de 11/04/2017.

13.
A discussão, portanto, restringe-se à existência e validade desses três negócios jurídicos. Ao lado da alegação de ausência de contratação, recaiu sobre o Banco Requerido, por força do art. 373, II, do CPC e das normas consumeristas, o ônus de comprovar a existência de relação jurídica que legitimasse as operações financeiras.
14.
Ocorre que, em um
comportamento processual notavelmente desorganizado
, o Banco Pan S.A. falhou em apresentar de maneira clara e tempestiva os documentos hábeis a refutar a tese autoral. Explico.

15.
Em sua contestação (id. 13612881), o réu
não impugnou pontualmente nenhum dos contratos mencionados pela parte autora
, limitando-se a alegar a existência de “
cartão de crédito consignado nº 173454540
, formalizado em 17/01/2017” (id. 13612881 - Pág. 5), distinto dos números e datas trazidos pela demandante. O próprio requerido solicitou dilação de prazo para a juntada do referido documento, o que demonstra a fragilidade de sua defesa desde a sua gênese.

16.
Posteriormente, ao manifestar-se em id. 13613050, trouxe aos autos o
contrato de cartão de crédito consignado nº 713454540,
com assinatura física e formalização em 11/01/2017,
também divergente daquele mencionado na defesa
.

17.
O demandado foi instado a se manifestar, ocasião em que o magistrado de origem lhe concedeu prazo para apresentação dos contratos efetivamente discutidos (id. 13613052). Em resposta (id. 13613055) o réu apresentou
uma série de novos documentos que não guardam correlação direta com os contratos inicialmente impugnados pela autora
, a saber:

(i) contrato nº
713454540
, formalizado em 11/01/2017 (reiterado) - id. 13613051 - Pág. 1/26;
(ii) proposta nº
764816737
, formalizada em 27/09/2022 (biometria) - id. 13613056 - Pág. 3/19;

(iii) proposta nº
764817878
, formalizada em 27/09/2022 (biometria) - id. 13613057 - Pág. 1/19;

(iv) contrato nº
713454188
, formalizado em 11/01/2017 (assinatura física) - id. 13613058 - Pág. 1/4.
18.
As referidas contratações, além de apresentarem numerações e datas incongruentes, não guardam nexo temporal com as operações impugnadas pela autora, uma vez que os lançamentos consignados em seu benefício ocorreram entre 2017 e 2020, enquanto duas das propostas trazidas pelo réu datam de 2022, fato que por si só afasta qualquer correspondência fática entre os instrumentos.

19.
Para agravar a situação, o requerido, em clara manobra processual e em violação ao princípio da boa-fé objetiva,
apresentou a cópia do suposto contrato de empréstimo nº 3398061592 apenas no bojo da peça recursal (id. 13613075 - Pág. 8).
Tal atitude configura indevida inovação probatória em sede recursal, violando a preclusão temporal para a produção de provas. O ordenamento jurídico é claro ao exigir que as provas essenciais à defesa sejam produzidas na primeira oportunidade, ou seja, com a contestação. A apresentação tardia de um documento central à lide, especialmente após uma sentença desfavorável, não pode ser aceita.

20.
Dessa forma, verifica-se evidente desorganização e inconsistência documental na defesa, que não logrou correlacionar os instrumentos apresentados aos contratos efetivamente controvertidos.

21.
Essa sucessão de juntadas de documentos com numerações e datas divergentes, sem vínculo direto com as avenças impugnadas, cria uma profunda incerteza probatória, reforçando a tese da autora de que os contratos impugnados não foram formalizados ou, no mínimo, que o requerido não conseguiu comprovar a sua existência.

22.
A alegação do banco de que
“[...] o número de contrato mencionado pela parte autora, se trata de layout mensal do INSS para registrar os descontos efetivados via cartão de crédito consignado.”
(id. 13613075 - Pág. 11) não encontra respaldo em prova técnica ou documental idônea. Ademais, ainda que se admitisse tal hipótese, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e objetiva, a correspondência entre o layout mensal do INSS e os contratos reais firmados, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

23.
A confusão entre numerações, datas de formalização e tipos contratuais demonstra a
falta de controle e de rastreabilidade documental
das operações de crédito consignado, o que reforça a presunção de irregularidade e vulnera o dever de segurança e transparência imposto às instituições financeiras pelo art. 14 do CDC.

24.
Assim, diante da inexistência de prova segura da contratação, afigura-se correta a conclusão sentencial de que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora são indevidos, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência das contratações e das condenações decorrentes.

25.
Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco Recorrente, que culminou na vinculação da Recorrida à negócios jurídicos que não contratou. Em sendo assim, entendo que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os contratos foram realmente assentidos pela Recorrida, sendo prudente o entendimento do Juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e
determinar a restituição das partes ao estado anterior com a restituição dos valores descontados do benefício da Recorrida.

26.
Quanto à repetição do indébito na forma dobrada, registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. Veja-se:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
.” (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

27.
Assim, no caso ora em julgamento, no que pertine aos descontos realizados
a partir de março de 2021
, considerando a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, será cabível a devolução em dobro.

28.
Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido. No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o Recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

29.
Por fim, ainda que o réu não tenha formulado pedido expresso de compensação, cumpre consignar que as transferências via SPB (TEDs) apresentadas em ids. 13613036,13613037, 13613038, 13613039, 13613040, 13613041, 13613042 e 13613043, 13613044, não são suficientes para autorizar qualquer abatimento ou compensação em seu favor, pois não demonstram correlação com os contratos impugnados nem comprovam a existência de relação jurídica válida entre as partes. Ausente prova de obrigação certa, líquida e exigível,
resta inviável o reconhecimento de compensação em favor da instituição financeira
.

VI. DISPOSITIVO E TESE

30.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:
(I)

Condenar

o requerido a resti
tuir à parte autora os valores descontados do benefício previdenciário, na forma simples quanto ao período anterior a março/2021 e em dobro quanto aos descontos efetivados a partir de março/2021, bem como as demais parcelas que, porventura, ainda vierem a ser descontadas, a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme o índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.
Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da contratação regular de empréstimos e cartões de crédito consignados, aliada à realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, enseja a devolução dos valores descontados e a condenação por dano moral.”

2.

“É inviável a compensação de valores quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a existência e a validade de um contrato que justifique a origem da dívida, tornando-se indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art.
406, §1º;
CPC, art. 373, II, 435,
parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/1
0/2019; STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)